Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO EFETUADO. PARCERIA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou rescindindo o contrato de prestação de serviço de impermeabilização de imóvel, condenando os réus, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$8.000,00.
2. Em suas razões, o réu/recorrente AECIO LIVINO DA SILVA suscita preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que o contrato foi firmado entre a Associação de Moradores, CNPJ 24781811/0001-35, e REINALDO GOMES DE ABREU. No mérito, sustenta que a relação não é de consumo e que não é solidariamente responsável pela obrigação.
Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Presentes os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito da parte à gratuidade de justiça (ID 52875581).
3. Preliminar de ilegitimidade. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, o pagamento do serviço foi realizado pelo autor/recorrido, assim como as tratativas para o estorno do valor pago (no mesmo sentido: (Acórdão 1768402, 07102125920228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/90), visto que o autor/recorrido é destinatário final do serviço realizado em seu imóvel e o réu/recorrente é parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço ao disponibilizar o meio de pagamento (art. 7o, parágrafo único, CDC). No mesmo sentido: Acórdão 1714200, 07015725820228070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Segundo o contexto probatório, embora realizado o pagamento ajustado, os réus não cumpriram a obrigação contratual, consistente no serviço de impermeabilização do imóvel indicado.
6. Destarte, configurado o inadimplemento dos réus, deve ser mantida a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou os réus, solidariamente, a devolverem o valor pago (art. 20, II, do CDC).
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.